Tribunal: TJMT
Processo: 1017839-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017839-29.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARILENE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 802.000.101-82 (RECORRENTE), MAXILEIDE APARECIDA COSTA CURY - CPF: 970.259.761-72 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.421.380/0001-09 (RECORRIDO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), MARILENE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 802.000.101-82 (RECORRIDO), MAXILEIDE APARECIDA COSTA CURY - CPF: 970.259.761-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.421.380/0001-09 (RECORRENTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CONTROVERSA. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, como se afigura a hipótese em exame.

2. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.809,10 (quatro mil oitocentos e nove reais e dez centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, defende que requereu em defesa a produção de prova testemunhal para comprovação da dinâmica do acidente. No mérito, alega que a causa do acidente foi a conversão abrupta de pista pelo veículo da parte recorrida.

Contrarrazões para manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017839-29.2023.8.11.0003

Polo Ativo

COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS

Polo Passivo

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Móvel recursal para declarar a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa ante a não realização de audiência de instrução e julgamento.

Para contextualizar, a controvérsia reside na responsabilização pela colisão do veículo HONDA BIZ (placas QCV3C55) com o veículo FIAT/STRADA ENDURANCE (placas RVG4E59).

Em sua narrativa, a parte recorrida indica que o veículo da empresa COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS teria invadido a preferencial e atropelado a parte recorrida em sua motocicleta.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com base nas provas trazidas pela parte recorrida.

Pois bem.

Em detida análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o conjunto probatório construído nos autos não traduz certeza quanto à dinâmica do acidente.

Enquanto a parte recorrida alega que que houve a invasão da preferencial pela STRADA, a parte recorrente defende que a colisão foi fruto de uma conversão brusca de pista pela parte recorrida, surpreendendo o motorista da empresa.

Assim, tenho que a supressão da audiência de instrução lhe causaria prejuízo, uma vez que restaria impedida de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1003165-49.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e a existência de causa excludente de responsabilidade civil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando que os autos retornem à origem para que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024